Tribunal: TJBA
Processo: 8000243-76.2021.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000243-76.2021.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GILVAN FREITAS SAMPAIO

Advogado(s)
:
ILSON AZEVEDO OLIVEIRA

APELADO: Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Iaçu, JOSÉ CLAUDIO MASCARENHAS SILVA

Advogado(s)
:
SAVIO MAHMED QASEM MENIN

ACORDÃO

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA
. VEREADOR LICENCIADO PARA EXERCÍCIO DO CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL. OPÇÃO DE REMUNERAÇÃO DO MANDATO ELETIVO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EM LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DURANTE A PERMANÊNCIA DO RECORRENTE À FRENTE DA SECRETARIA. POSTERIOR EXONERAÇÃO. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. ART. 14, DA LEI N. 12.016/2009. A AUSÊNCIA DE CAPACIDADE ORÇAMENTÁRIA E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NÃO PODEM SER ÓBICE À CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO DO IMPETRANTE. PRECEDENTE DO STF.
RECURSO. PROVIMENTO. SENTENÇA. REFORMA. SEGURANÇA. CONCESSÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº
8000243-76.2021.8.05.0090
, da Comarca de Iaçu, em que figuram como apelante e apelados as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões adiante expendidas
.

Salvador, data registrada no sistema.